Tribunal: TJDFT
Processo: 0715187-55.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0715187-55.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSISLENO FERREIRA RECORRIDO: INSTITUTO DE BENEFICIOS PARA OS SERVIDORES PUBLICOS DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DECISÃO Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 330, IV do CPC. Em seu recurso defende que, ao contrário do exposto na sentença, efetuou a regular emenda da inicial, inclusive com a juntada da procuração. Decido. O recurso inominado não deve ser conhecido. Isso porque a parte autora já foi intimada duas vezes para emenda da inicial na instância de origem para que efetuasse a juntada da procuração (IDs 76521574 e 76521584). Contudo, não cumpriu aquelas determinações, o que resultou no indeferimento da inicial. Desse modo, o recurso inominado foi apresentado pela advogada que permanece sem procuração nos autos. Assim, não é caso de concessão de novo prazo para regularização da capacidade postulatória, uma vez que já tinha ciência do vício, permanecendo sem regularizar a situação. O recurso apresentado por advogado sem procuração nos autos é considerado inexistente, o que obsta o seu conhecimento. Em face do exposto NÃO CONHEÇO do recurso inominado, ante a ausência de capacidade postulatória. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator